Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702524-85.2022.8.07.0001 Apelante(s) Renata Cristina Melo dos Santos e Carlos Fernando Amorim Júnior, Jane de Sousa Amorim e Janilson de Sousa Amorim Apelado(s) Os mesmos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Jane de Sousa Amorim, Janilson de Souza Amorim e espólio de João de Sousa Amorim (Id 42072822), e por Renata Cristina Melo dos Santos e Carlos Fernando Amorim Júnior (Id 42072827) contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 42072777), que extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Constato que Jane de Sousa Amorim, Janilson de Souza Amorim e espólio de João de Sousa Amorim interpuseram apelação, protocolizando a peça recursal às 11h55min44s de 25 de outubro de 2022 (Id 42072822). Posteriormente, às 12h5min52s, da mesma data (25/10/2022), peticionaram para dizer que juntavam “comprovante de pagamento de custas”( Id 42072824). Colacionaram a guia de recolhimento ao Id 42072825. A conduta levada a efeito pelos apelantes não atende ao ônus processual de comprovar o recolhimento do preparo com a interposição do recurso. Desatenderam, portanto, à regra expressa no art. 1.007, caput, do CPC (“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”). A tardia comprovação de pagamento do preparo relativo ao recurso de apelação - pois que realizada posteriormente ao momento em que interpuseram o apelo e sem qualquer justificativa para não o terem feito no ato da interposição - torna exigível o recolhimento em dobro dessa taxa judiciária. Trata-se de condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC (“§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso No ponto, saliento que o print de tela apresentado no corpo da petição de Id 42072824 não satisfaz a dita exigência normativa, especialmente porque ausente informação atinente à data de realização do pagamento, que é um dos dados indicados no supramencionado ato regulamentar como necessários a demonstrar a regularidade do pagamento. Pelo exposto, em atenção à regra procedimental contida no art. 9o, caput e no art. 10, do CPC; e com fundamento no art. 932, I e VIII, e parágrafo único, do CPC; e art. 87, I, XIV, XVI, e § 1o, do RITJDFT, determino aos apelantes Jane de Sousa Amorim, Janilson de Souza Amorim e espólio de João de Sousa Amorim que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo recursal, em dobro, e comprovem o pagamento, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora